Tribunal: TJBA
Processo: 8000494-52.2018.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000494-52.2018.8.05.0235 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS Advogado(s): FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, KARINA DUSSE, JOAO MARIA PEGADO DE MEDEIROS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Estado da Bahia apela de sentença que extinguiu embargos à execução fiscal sem resolução de mérito por perda de objeto, em virtude do pagamento integral do crédito tributário pela Petrobras S/A mediante adesão à Lei Estadual nº 14.016/2018, declarando inexigíveis novos honorários advocatícios além dos já pagos na via administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a adesão a programa de regularização tributária com pagamento integral do débito caracteriza renúncia ao direito ensejando condenação em honorários sucumbenciais distintos dos honorários da dívida ativa já pagos. III. Razões de decidir 3. A adesão a programa de regularização tributária configura transação entre as partes mediante concessões recíprocas, não havendo vencedor ou vencido para efeito de sucumbência. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 400) estabelece que a condenação em honorários advocatícios do contribuinte que adere a programa de parcelamento configura inadmissível bis in idem. 5. A distinção técnica entre honorários da dívida ativa e honorários sucumbenciais não prevalece quando há manifestação legislativa expressa estabelecendo regime diferenciado para programas de regularização fiscal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito sem a condenação em honorários advocatícios. Tese de julgamento: "A adesão do contribuinte a programa de regularização tributária estadual, com pagamento integral do débito acrescido dos encargos legais, configura transação que afasta a condenação em honorários sucumbenciais adicionais, aplicando-se analogicamente o entendimento do Tema 400 do STJ para evitar bis in idem." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 90, § 1º, 487, III, "c"; Lei Estadual nº 14.016/2018; LC Estadual nº 43/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 400; TJRS, Apelação Cível nº 50010897420178210047, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 22-04-2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000494-52.2018.8.05.0235, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada Petróleo Brasileiro S/A Petrobras, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator